Tribunal: TJDFT
Processo: 0705560-60.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705560-60.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALESSANDRA GOMES DE JESUS, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, SANDRA GOMES DE JESUS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AGEFIS. DEMOLIÇÃO DE ACESSÕES FÍSICAS ERIGIDAS EM ÁREA IRREGULAR. PODER DE POLÍCIA. NOTIFICAÇÃO DOS SUPOSTOS INFRATORES. NECESSIDADE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. REPARAÇÃO CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. 1. O indeferimento de produção de prova que tem por valorar suposta benfeitoria erigida em área pública não configura cerceamento de defesa, pois a eventual necessidade de quantificação poderá ser efetuada na fase de cumprimento de sentença. 2. O Código de Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital no 2.105/1998) prevê que a construção de imóvel em área urbana ou rural deve ser precedida do respectivo licenciamento expedido pelo Poder Público. 3. Como consequência jurídica da violação ao mencionado dispositivo legal, a própria Lei no 2.105/1998 prevê que, nos casos de construção irregular em área pública, a Administração está autorizada a promover a demolição mediante a prévia comunicação do interessado para que a demolição ocorra no prazo de 30 (trinta) dias. 4. É arbitrária a conduta do Poder Público em realizar procedimento administrativo que atinge a esfera patrimonial do administrado sem que seja concedida a ampla defesa e o contraditório, pois nos termos do art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal. 5. A responsabilidade civil do Estado prevista no art. 37, § 6°, da Constituição Federal adota a Teoria do Risco Administrativo, que prevê a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. 6. Para a configuração da responsabilidade civil estatal é necessário demonstrar a ação ou omissão, o dano e o nexo de causalidade. 7. Diante da existência de ato ilícito, além do nexo causal entre a ação e o dano, evidenciada está a necessidade de reparação civil por parte da Administração Pública, a teor do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. 8. Apelação conhecida e provida. O julgado recorrido restou integralizado por meio do acórdão 1195651, oportunidade em que foi reconhecida a “confusão (art. 381, do CC) entre devedor e credor nos casos em que a parte vencedora de demanda contra o Distrito Federal é patrocinada pela Defensoria Pública, o que impede a condenação do referido ente da Federação ao pagamento de honorários de advogado” (ID 11574441), e por meio do acórdão 1369084, quando o colegiado, em rejulgamento por força de decisão proferida pelo STJ, deu provimento aos embargos, sem conceder-lhes efeitos infringentes, apenas para prestar esclarecimentos quanto aos pontos indicados pela Corte Superior (ID 29037682 - Pág. 8). No especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, incisos II e IV, e 1.022, incisos I e II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, além de desobedecer a decisão da instância superior, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 948 e 949, inciso II, sob o argumento de que o acórdão combatido, ao afastar a incidência do artigo 178 da Lei 2.108/1998 ao presente caso, por entendê-la inconstitucional, ofendeu o princípio da reserva de plenário. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, assinala ofensa ao artigo 97 da Constituição Federal, repisando, para tanto, a tese de vulneração ao postulado da reserva de plenário. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante à alegada violação dos artigos 948 e 949, inciso II, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029